Tribunal: TJDFT
Processo: 0036889-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0036889-22.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, MARLENE HENRIQUE DE ARAUJO APELADO: MARLENE HENRIQUE DE ARAUJO, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 18183665, MARLENE HENRIQUE DE ARAUJO, ora recorrente, ante o reconhecimento de equívoco, manifesta sua desistência quanto à apelação de ID 17355362. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador